Tribunal: TJSP
Processo: 2142552-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE, EM TESE – SÚMULA 335 DO STF – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS INEXISTENTES PARA JUSTIFICAR DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE ABUSIVIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142552-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados MOGITRANS LOGÍSTICA E TRANSPORTES
LTDA. EPP, THIAGO ANGELO GALHARDO e THIAGO APARECIDO RIBEIRO
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142552-56.2020.8.26.0000 -Voto no 48279
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142552-56.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADOS: MOGITRANS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA EPP,
THIAGO ANGELO GALHARDO E THIAGO APARECIDO RIBEIRO
GONÇALVES
VOTO No 48.279
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO VALIDADE, EM TESE SÚMULA 335 DO STF
CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS
INEXISTENTES
PARA JUSTIFICAR DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE
ABUSIVIDADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, contra decisão que de
ofício considerou abusiva cláusula de eleição do foro da
Comarca de São Paulo e determinou remessa dos autos a uma
das Varas Cíveis da Comarca de Mogi das Cruzes, foro do
domicílio da empresa executada, devedora principal.
Sustenta o agravante a validade da cláusula
de eleição de foro. Nega a existência de prejuízo para a
defesa. Pede reforma.
Dispensadas
informações
e
resposta
(os
executados ainda não foram citados), o recurso foi enviado
à Mesa com agregação de efeito suspensivo.
É o Relatório.
Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
relativos à interpretação ou execução da cédula de crédito
bancário objeto do processo executivo, as partes elegeram
o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo (fls.
54, cláusula 6.12).
É válida a cláusula de eleição de foro para
os processos oriundos do contrato (STF, Súmula 335), que
só se considera abusiva ante a constatação de que, da sua
prevalência, irá resultar dificuldade de acesso ao Poder
Judiciário, na linha de precedentes do STJ (CC 18.589/GO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142552-56.2020.8.26.0000 -Voto no 48279
3
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 24.05.99; CC
19.105/MS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
15.03.99; CC 19.301/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
17.02.99; CC 19.703/PA, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
22.09.97; CC 20.969/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
22.03.99;
CC
21.548/SP,
Rel.
Min.
Costa
Leite,
DJ
01.03.99; CC 22.995/MG, Rel. Min. Bueno de Souza, DJ
05.04.99; CC 29.088/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
13.11.00; CC 30.712/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
30.09.02; CC 31.227/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
04.06.01; CC 32.868/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
11.03.02; CC 48.647/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
05.12.05; REsp 58.138/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 22.05.95; REsp 68.730/SP, Rel. Min. Cláudio
Santos, DJ 20.11.95; REsp 300.340/RN, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 13.10.08; REsp 379.949/PR, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 15.04.02; AgRg no Ag
608.608/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
669.990/CE, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 11.09.06; REsp
722.437/ES,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
DJ
09.05.05; REsp 1.072.911/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
05.03.09).
Ademais, a 2a Seção daquela Corte Superior
tem por legítima a cláusula de eleição de foro inserida em
contrato de elevado valor ou nas relações entre empresas
de porte, pois tais circunstâncias conduzem à presunção de
que as partes contratantes possuem capacidade financeira
de sustentar
a
causa no foro eleito (AgRg no CC
101.275/SC,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
DJ
10.06.09; CC 92.519/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
04.03.09; CC 68.863/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
09.09.08; CC 64.524/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
09.10.06; CC 40.450/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
14.06.04; AgRg no CC 40.377/RJ, Rel. Min. Antonio de Pádua
Ribeiro, DJ 01.06.05; AgRg no CC 39.914/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJ 07.06.04; AgRg no CC 39.794/SP, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 13.09.04; CC 39.666/SP,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 02.03.06; AgRg nos EDcl no
CC 39.283/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 16.11.04; CC
36.412/SP,
Rel.
Min.
Antonio
de
Pádua
Ribeiro,
DJ
19.05.03; AgRg nos EDcl no CC 35.997/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 17.12.04; CC 33.256/SP, Rel. p/ acórdão
Min. Barros Monteiro, DJ 06.04.05).
Sendo assim, mostrou-se prematura a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142552-56.2020.8.26.0000 -Voto no 48279
4
de, antes mesmo da citação, reputar ineficaz a cláusula de
eleição de foro com fulcro no art. 63, § 3o, do CPC,
medida reservada para situações excepcionais, o que
aparentemente não se delineia, quer seja na consideração
de emissão de cédula de crédito bancário de valor
razoável, quer porque na origem os autos são eletrônicos,
a eles sendo possível ter acesso pela internet de modo a,
ao menos em tese, não causar prejuízo à defesa, não sendo
possível presumi-lo. Aos executados caberá, se assim
entenderem, arguir a nulidade da cláusula de eleição de
foro no momento adequado (CPC, art. 63, § 4o, c.c. art.
917, inciso V).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator